Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-91.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos
aos requisitos previstos na norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a
jurisprudência é uníssona no sentido de que a norma veda: a) a autorização de
veiculação de publicidade institucional, assim caracterizada em razão de seu
conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação, no trimestre
anterior ao pleito ou a sua permanência no período vedado; b) em canais de
comunicação oficiais de órgãos públicos ou entidades da administração indireta
da circunscrição do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, a publicidade previamente autorizada pela
Justiça Eleitoral em razão de grave e urgente necessidade pública e aquelas que
visem a promover a transparência da atividade governamental, nos termos do art.
15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
De outro lado, a coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº

Num. 44610387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
64/90, que, regulamentando o art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece
que “[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
parti

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600575-91.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600575-91.2024.6.16.0121, que julgou improcedente a exordial. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Cleci Maria Rambo Loffi e Gilson Backes em face de Laerton Weber e
Alexandre Graunke. Alega-se que, os investigados desde a pré-campanha estão utilizando da
máquina pública para benefício pessoal, desrespeitando a Legislação Eleitoral. No dia 24/09/2024, o
primeiro representado realizou publicidade vedada pelo art. 73, VI, b, Lei 9.504/97, com relação à
licitação de empresa contratada para execução de pavimentação asfáltica nos loteamentos
Renascer e Morada do Sol. No dia 26/09/2024, o Secretario de Viação e Obras, Sr. Jacson Lucian,
divulgou em grupo de whatsapp denominado "Associação Sanga Forquilha" que há uma licitação
agendada para o dia 21/10/2024 que possui como objeto a substituição do telho do Clube Feminino
e a varanda do barracão dos maquinários da referida Associação, realizando assim, publicidade
vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. No dia 02/10/2024, o primeiro investigado realizou
publicidade vedada pelo art. 73, VI, b, Lei 9.504/97, com relação à licitação para construção de
parque de máquinas da Prefeitura e de um novo barracão no cemitério e na gruta.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILSON BACKES (RECORRENTE)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
CLECI MARIA RAMBO LOFFI (RECORRENTE)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
ALEXANDRE GRAUNKE (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
LAERTON WEBER (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610387
17/07/2025
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44610387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.676
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600575-
91.2024.6.16.0121 – Mercedes – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLECI MARIA RAMBO LOFFI
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
RECORRENTE: GILSON BACKES
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
RECORRIDO: LAERTON WEBER
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ALEXANDRE GRAUNKE
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO EM
PERFIL
PESSOAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada para apuração da veiculação de
propaganda institucional em período vedado.
2. A ação foi julgada improcedente sob o

Num. 44610387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
fundamento de que as publicações realizadas
em perfis pessoais dos investigados não
configuraram
publicidade
institucional
vedada, uma vez que não continham
símbolos oficiais ou utilizaram recursos
públicos. Além disso, a mensagem no grupo
de
WhatsApp
foi
considerada
uma
comunicação de alcance restrito, sem
repercussão
suficiente
para
configurar
infração eleitoral, estando protegida pela
liberdade de expressão.
3. Os recorrentes afirmam que restou
comprovada
a
utilização
indevida
da
estrutura administrativa e do cargo de
prefeito em favor dos candidatos recorridos,
o que configura conduta vedada e abuso de
poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se as publicações divulgadas durante
o período vedado, sendo: (i) publicação em
conta de rede social do Prefeito divulgando
Termo de Homologação e Adjudicação; (ii)
mensagem veiculada por Secretário em
grupo de Whatsapp informando licitação; e
(iii) postagem em conta de rede social do
Prefeito divulgando processo licitatório,
configuram conduta vedada e abuso de
poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As publicações impugnadas ocorreram
fora
dos
canais
oficiais
do
governo
municipal, restringindo-se à conta pessoal no
Facebook do recorrido e uma postagem no
grupo de whatsapp, realizada por terceiro,
Secretário Municipal.
6. A manutenção das publicações veiculadas
no perfil pessoal do agente público não
configura conduta vedada.
7. Não se impede que os candidatos
divulguem os feitos de sua administração -

Num. 44610387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
presente ou passada - na propaganda
eleitoral, ainda que isso possa lhes conferir
alguma vantagem.
8. A publicação realizada pelo Secretário,
durante o horário de expediente, não
configura a conduta vedada no art. 73, III, da
Lei nº 9.504/97, pois a restrição não se
aplica aos agentes políticos, que, em regra,
se tratam de servidores não sujeitos a
controle de jornada.
9. O abuso de poder político “configura-se
quando a legitimidade das eleições é
comprometida por condutas de agentes
públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante
desvio de finalidade” (TSE. AgReg no
AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti,
DJE
de
24/10/2024),
não
restando
caracterizado quando inexistente a utilização
indevida da máquina pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A divulgação de atos
de governo municipal em perfil pessoal de
rede social, sem dispêndio de recursos
públicos, não configura conduta vedada. 2.
A divulgação de conteúdo em grupo de
Whatsapp, sem comprovação de alcance
público, não configura conduta vedada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, “b” e art. 73, III.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE. AgReg no

Num. 44610387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
REspe nº 060049557, Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 24/02/2023; TSE. AgReg no
REspe nº 060060882, Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 30/08/2022; TSE. AgReg
no REspe nº 060003945, Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE de 03/06/2022; TSE,
REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de
Barros, j. 03/08/2004; TRE-PR, REl nº
060035602, Rel. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE de 11/06/2025; TRE-PR,
REl nº 34319, Des. Jean Carlo Leeck, DJ de
31/07/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por CLECI MARIA RAMBO LOFFI e
GILSON BACKES, em face da sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral -
Marechal
Cândido
Rondon,
que
julgou
improcedente
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ajuizada pelos recorrentes contra
LAERTON WEBER e ALEXANDRE GRAUNKE para apurar a veiculação de
propaganda institucional em período vedado e a suposta prática de abuso de
poder político.
Na origem, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que as
publicações realizadas em perfis pessoais dos investigados não configuraram
publicidade institucional vedada, uma vez que não continham símbolos oficiais

Num. 44610387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
ou utilizaram recursos públicos. Além disso, a mensagem no grupo de WhatsApp
foi considerada uma comunicação de alcance restrito, sem repercussão suficiente
para configurar infração eleitoral, estando protegida pela liberdade de expressão.
Em suas razões (id. 44542149), os recorrentes alegam que o recorrido Laerton
Weber utilizou documento oficial, publicado no Diário Oficial do Município,
para autopromoção durante a campanha eleitoral em suas redes sociais, o que
caracteriza a utilização indevida da estrutura administrativa e de seu cargo de
prefeito.
Argumentam que a decisão do juízo de origem está equivocada ao asseverar que
não houve utilização de documento próprio da administração pública, pois a
postagem do Termo de Homologação e Adjudicação comprova o uso da estrutura
administrativa.
Sustentam, ainda, que nas cidades de pequeno porte, a pessoa do candidato à
reeleição é indissociável da do prefeito, e a população o vê como o próprio
prefeito divulgando atos que o beneficiam, configurando uso indevido dos meios
de comunicação, especialmente com o potencial de alcance das redes sociais.
Afirmam que a divulgação de processos licitatórios é um ato privativo da
Administração Pública e diferente de apenas lembrar conquistas da gestão,
aplicando-se as mesmas argumentações ao FATO 03, que corresponde a uma
conduta idêntica de publicidade de processo licitatório.
Em relação ao FATO 02, referente à licitação para substituição do telhado do
Clube Feminino e Varanda no Barracão dos maquinários, alegam que a
mensagem enviada a um grupo de WhatsApp por um Secretário da
Administração, em horário de expediente, com a intenção de favorecer o
candidato à reeleição, representa um anúncio de ato do governo municipal

Num. 44610387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
direcionado a um grupo específico de beneficiários, o que desconfigura a
intenção de favorecer o candidato.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença,
julgando procedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação dos
recorridos à pena de inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificaram os abusos, e à cassação dos respectivos registros
de candidatura ou, em caso de julgamento após a diplomação, à cassação dos
diplomas, nos termos do artigo 22, XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Os recorridos, embora regularmente intimados (id. 44542152), não apresentaram
contrarrazões.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44566970), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que “embora as publicações questionadas tenham ocorrido em
período vedado, não se constatou o uso de recursos públicos, uma vez que não
foram veiculadas em perfis institucionais, tampouco houve demonstração de que
tais atos tenham desequilibrado a disputa eleitoral ou extrapolado os limites da
liberdade de expressão garantida aos agentes políticos”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 25/11/2024 (id. 44542141) e o
recurso interposto em 28/11/2024 (id. 44542149), sendo, portanto, tempestivo,
nos termos do art. 73, §13, da Lei 9.504/97.

Num. 44610387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se sobre a análise quanto à
suposta ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos e abuso de poder
político em decorrência de três publicações divulgadas durante o período vedado,
sendo: (i) publicação em conta de rede social do Representado Laerton, Prefeito,
no qual ele divulga Termo de Homologação e Adjudicação da concorrência
eletrônica 5/2024 para asfaltar os loteamentos Renascer e Morada do Sol; (ii)
mensagem veiculada pelo Secretário de Viação e Obras, Jacson Lucian, no grupo
de aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp “AssociaçãoSangaForquilha”
para informar licitação para substituição do telhado do Clube Feminino e varanda
no barracão dos maquinários; e (iii) postagem em conta de rede social do
representado Laerton para divulgar processo licitatório para construção de parque
de máquinas da Prefeitura, próximo ao loteamento Zancanella, e novo barracão
no cemitério e na Gruta.
Quanto à conduta vedada em análise, assim estabelece o art. 73, VI, “b”, da Lei
nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Num. 44610387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio destaca o caráter
objetivo do ilícito, decorrente da presunção legal de que as condutas descritas no
art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm o condão de causar desequilíbrio no pleito:
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
(Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807)

Com efeito, consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior
Eleitoral quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não
importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito -
circunstâncias que servem apenas como parâmetro para a fixação da sanção -,
bastando que a ação praticada se enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Num. 44610387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos
aos requisitos previstos na norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a
jurisprudência é uníssona no sentido de que a norma veda: a) a autorização de
veiculação de publicidade institucional, assim caracterizada em razão de seu
conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação, no trimestre
anterior ao pleito ou a sua permanência no período vedado; b) em canais de
comunicação oficiais de órgãos públicos ou entidades da administração indireta
da circunscrição do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, a publicidade previamente autorizada pela
Justiça Eleitoral em razão de grave e urgente necessidade pública e aquelas que
visem a promover a transparência da atividade governamental, nos termos do art.
15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
De outro lado, a coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº

Num. 44610387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
64/90, que, regulamentando o art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece
que “[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político”.
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político “configura-se quando a
legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio
de finalidade” (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE
de 24/10/2024).
Com a edição da Lei Complementar nº 135/2010, que alterou substancialmente
as
regras
contidas
na
Lei
Complementar
nº
64/90,
o
requisito
jurisprudencialmente construído para a configuração do abuso de poder, qual seja
a potencialidade da conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a uma análise
da gravidade da conduta e de suas circunstâncias.
Isso, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da realidade do pleito.
Por certo que o equilíbrio e a normalidade do pleito seguem sendo o norte da
análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de poder com
relevância eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de impactar - o
pleito.
A partir dessa ideia o Tribunal Superior Eleitoral passou a definir alguns critérios
para direcionar a análise da gravidade da conduta:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE

Num. 44610387 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES
E
BENS
DA
PREFEITURA
NA
CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o
poder-dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se
caracteriza como o ato de agente público (vinculado à administração ou
detentor de mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira,
que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em
prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
9. No que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que as "sanções pela prática de
condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos
fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que
tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito" (AgR-
REspEl
0600828-36,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
1º.12.2023).Existência de provas robustas da prática do abuso do poder
político
(...)
12. Este Tribunal, no julgamento da AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023, assentou que a tríade para a apuração do abuso

Num. 44610387 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
(conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos
que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a
afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...)
(REspe nº060056430, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
23/08/2024)

Tem-se, em suma, que para a configuração do abuso de poder político é
necessário que o agente se utilize de seu cargo em benefício de determinada
candidatura e que sua conduta tenha gravidade suficiente, qualitativa e
quantitativamente, para influenciar indevidamente no pleito.
Com base nessas premissas teóricas, passo a analisar o caso em apreço.
Os recorrentes sustentam que os candidatos à reeleição anunciaram atos de
governo de forma ilícita, aproveitando-se da condição de gestores municipais
durante a campanha eleitoral.
De início, destaco que é incontroverso que as publicações ocorreram fora dos
canais oficiais do governo municipal, restringindo-se à conta pessoal no
Facebook do recorrido LAERTE e uma postagem no grupo de whatsapp
“AssociaçãoSangaForquilha” pelo Secretário Jacson.
Confira-se as imagens:
Fato 1 (id. 44542111):
Fato 2 (id. 44542113):
Fato 3 (id. 44542114)

Num. 44610387 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05

Esse destaque quanto ao local onde ocorreram as postagens é essencial para o
deslinde do feito, porquanto o entendimento jurisprudencial fixado a partir das
eleições de 2020, capitaneado pelo Min. Luis Roberto Barroso (AgREspe nº
1519-92), é no sentido de que a manutenção das publicações veiculadas no perfil
pessoal do agente público não configura conduta vedada. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
DIVULGAÇÃO DE ATOS DE GESTÃO EM PERFIL PESSOAL DE REDE
SOCIAL. FORA DO PERÍODO VEDADO. CONSIDERADA A BASE
FÁTICA CONSTANTE DO VOTO VENCEDOR. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA VEDADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta
vedada a divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado
do candidato nas redes sociais, ainda que haja a divulgação de obras e
serviços públicos (AgR-REspe nº 1519-92/MG, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de 28.6.2019).
7. O acórdão regional, que afastou a configuração da conduta vedada, está em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, o que, conforme
assentado na decisão agravada, atrai a incidência do Enunciado nº 30 da
Súmula do TSE.
8. Conforme a jurisprudência do TSE, "[...] no âmbito das chamadas condutas
vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se
inserta na Lei nº 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e
da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei" (AgR-REspe nº 626-30/DF, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 26.11.2015, DJe de 4.2.2016).
(...)
(TSE. AgReg no REspe nº 060049557, Min. Raul Araujo Filho, DJE de

Num. 44610387 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
24/02/2023)

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO,
EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL, EM PERÍODO VEDADO,
DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA
INCIDENTAL.
CONDUTA
VEDADA
NÃO
CARACTERIZADA.
PRECEDENTES. DECISÃO REGIONAL EM DESARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a
representação por conduta vedada, por considerar que configura publicidade
institucional divulgada em período vedado, publicações, no perfil pessoal do
Instagram do então prefeito, divulgando obras realizadas pela Prefeitura, com
uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste
Tribunal Superior, que já assentou que a utilização de redes sociais
privadas, em período vedado, para divulgar realizações do governo
municipal, com a finalidade de promoção pessoal, não caracteriza
conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
(TSE. AgReg no REspe nº 060060882, Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 30/08/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS
EM CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA
PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA
DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO
CASO
1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual
foi dado provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão
regional e afastar a multa que foi imposta ao agravado, prefeito do Município
de Curitiba/PR, à época dos fatos, com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar

Num. 44610387 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
que configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma
única postagem na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial -
brasão da cidade de Curitiba/PR -, em um evento envolvendo startups que
ocupam co-workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito da
liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações do governo
municipal em perfil privado do gestor em rede social, desde que não haja o
dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica na espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
pelo exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é
necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por agente
público e paga pelos cofres públicos" (REspe 196-65, rel. Min. Fernando
Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o
reenquadramento jurídico das premissas fáticas constantes do aresto
recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
03/06/2022)

Ou seja, não se impede que os candidatos divulguem os feitos de sua
administração - presente ou passada - na propaganda eleitoral, ainda que isso
possa lhes conferir alguma vantagem.
Nesse sentido, consoante se infere das observações do Min. Gilmar Mendes por
oportunidade do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 21.320, tal questão
decorre de efeito direto do instituto da reeleição:

(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante,
aquele que exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da
ciência política – de uma mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no

Num. 44610387 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
governo ou, não estando no governo – se fosse a hipótese de afastamento - a
simples notícia que corre sobre as atividades governamentais trazem essa
mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por um dado
período, no governo. Isso é natural.
(TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004)

Destaco, ainda, que em recente julgado, esta Corte Eleitoral apreciou recurso de
semelhante circunstâncias fáticas, tendo afastado a caracterização de conduta
vedada, vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação especial, condenando os recorrentes à multa por conduta
vedada (art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97) consistente na divulgação de
lançamento de obras em perfil pessoal no Facebook, associado ao slogan de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o candidato beneficiado
pela suposta conduta vedada detém legitimidade passiva; e (ii) se a postagem
realizada por candidata a vice-prefeita e repostada pelo candidato a prefeito
em seus perfis pessoais no Facebook, divulgando o lançamento de obras
contratadas pelo município e associadas ao slogan de campanha, configura a
conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, ainda que veiculada
fora dos canais de comunicação oficiais do município e sem dispêndio de
recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a possibilidade de aplicação de
sanção ao candidato beneficiado, que detém legitimidade passiva para
responder
pela
representação
especial,
independentemente
de
responsabilidade ou demonstração de ciência prévia.
4. A configuração da conduta vedada exige a demonstração de que a
publicidade institucional foi veiculada em canais de comunicação oficiais
de órgãos públicos ou entidades da administração indireta e custeada

Num. 44610387 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
com recursos públicos.
5. A jurisprudência do TSE firmou o entendimento de que a divulgação de
atos de governo municipal em perfil pessoal de rede social, ainda que no
período vedado, não configura conduta vedada, desde que não haja dispêndio
de recursos públicos.
6. A mera captação de imagens em local público, sem demonstração de uso
efetivo de bem público em benefício de candidato, não configura a conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
7. A alegação de que a postagem foi realizada durante o horário de expediente
não restou comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar improcedente a representação especial,
afastando a multa imposta aos recorrentes.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de atos de governo municipal em perfil
pessoal de rede social, sem dispêndio de recursos públicos, não configura
conduta vedada. 2. A mera captação de imagens em local público, sem
demonstração de uso efetivo de bem público em benefício de candidato, não
configura conduta vedada.
(TRE-PR, REl nº 060035602, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
11/06/2025)

Na espécie, todas as publicações impugnadas foram realizadas em perfil pessoal
ou em grupo de whatsapp, sem que tenha havido demonstração de utilização de
canais oficiais e dispêndio de recursos públicos, não restando caracterizada a
conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Em relação à publicação realizada pelo Secretário Municipal em grupo de
whatsapp, ainda que o argumento deduzido nas razões recursais no sentido de
que o envio da mensagem se deu durante o horário de expediente induza à ideia
de que a conduta se enquadra na vedação constante no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “[a] participação
de agentes políticos na campanha eleitoral não implica a conduta vedada do
inciso III do art. 73 da Lei das Eleições, visto que, de regra, se tratam de

Num. 44610387 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
servidores não sujeitos a controle de jornada, salvo prova em contrário” (REl nº
34319, Des. Jean Carlo Leeck, DJ de 31/07/2018).
Por fim, não havendo irregularidade nas condutas impugnadas na presente
demanda, conclui-se que não houve utilização indevida da máquina pública e,
portanto, não restou configurado o alegado abuso de poder político.
Destarte, o que se conclui é que, por qualquer prisma que se analise a questão, os
fatos narrados não configuram conduta vedada ou abuso de poder político,
merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600575-91.2024.6.16.0121 - Mercedes - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA

Num. 44610387 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710500702900000043550093
Número do documento: 25071710500702900000043550093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 19:03:05
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: CLECI MARIA RAMBO LOFFI, GILSON BACKES -
Advogados do(s) RECORRENTES: LUCIANO BAYER - PR65351, LARISSA LOFFY - PR103704 -
RECORRIDOS: LAERTON WEBER, ALEXANDRE GRAUNKE - Advogado do(s) RECORRIDOS:
JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025